Tribunal: TJDFT
Processo: 0717041-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO. EFEITO INFRINGENTE. POSSIBILIDADE.
I – Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada, podendo ser admitidos também para correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração do julgado.
II – Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, nos termos do art. 85, §10, do CPC.
III – Deu-se provimento ao recurso.